Tribunal: TJES
Processo: 5013561-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013561-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONILSON BARRETO DE AGUIAR e outros

AGRAVADO: BLOKOS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. VAGAS DE GARAGEM COM MATRÍCULAS AUTÔNOMAS. OMISSÃO NO PEDIDO INICIAL E NA SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença de ação de adjudicação compulsória, indeferiu o pedido de expedição de nova carta de adjudicação para inclusão de duas vagas de garagem, sob o fundamento de que tais bens possuem matrículas próprias e não constaram do pedido inicial nem do dispositivo da sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível incluir vagas de garagem com matrículas autônomas em carta de adjudicação expedida em cumprimento de sentença, quando referidos bens não integraram expressamente o pedido formulado na petição inicial nem o comando decisório da sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vaga de garagem que detém matrícula independente no Registro de Imóveis classifica-se como unidade autônoma e não como mero direito acessório da unidade habitacional.

4. O provimento jurisdicional submete-se ao princípio da congruência ou adstrição, devendo o magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, conforme os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. Não bastasse a literalidade do pedido formulado, não há na causa de pedir deduzida na petição inicial da ação de adjudicação compulsória originária qualquer menção às referidas vagas de garagem, de forma a autorizar, a partir de uma
interpretação lógico-sistemática
, a inclusão das referidas unidades autônomas no pedido.

6. A omissão dos autores ao restringirem o pedido de adjudicação apenas à unidade habitacional impede a extensão dos efeitos da sentença às vagas de garagem em sede de execução, sob pena de alteração unilateral e indevida do título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, os agravantes ajuizaram ação de adjudicação compulsória (processo nº 0033962-84.2016.8.08.0024) visando obter a escritura definitiva do apartamento 504 do Edifício Maritim, devidamente quitado.

Após o trânsito em julgado da sentença de procedência, os recorrentes pleitearam, já na fase executiva, a extensão dos efeitos da adjudicação para abarcar também as vagas de garagem nº 12 e 13, que possuem registros imobiliários distintos da unidade principal.

A decisão hostilizada, por sua vez, indeferiu a pretensão sob o fundamento de que o pedido deduzido na ação de adjucação compulsória e a sentença limitaram-se estritamente ao apartamento 504, não havendo menção às vagas de garagem, as quais possuem matrículas próprias e independentes, sem vinculação documental direta com a unidade residencial nas certidões apresentadas.

Nesse quadro, cinge-se a controvérsia a aferir se é possível a inclusão de vagas de garagem com matrículas autônomas em carta de adjudicação expedida em cumprimento de sentença, quando tais bens não constaram expressamente do pedido inicial nem do dispositivo da sentença transitada em julgado.

Após examinar os autos, entendo que a decisão recorrida não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Para melhor compreensão, transcrevo os termos do pedido formulado na ação de adjudicação compulsória originária,
in litteris
:

“e) Julgar procedentes os pedidos para confirmar a antecipação de tutela pretendida, para que seja adjudicado compulsoriamente, em definitivo, em favor dos autores,
o apartamento nº. 504
, do Ed. Maritim, situado na Rua Afonso Cláudio, nº. 460, Praia do Canto, Vitória/ES, registrado no RGI da 2ª Zona de Vitória/ES
sob a matrícula nº. 64763
, efetivando-se a transcrição competente do mesmo e lavrando-se o devido registro em Cartório;” (grifos meus)

Não bastasse a literalidade do pedido formulado,
não há na causa de pedir deduzida na petição inicial da ação de adjudicação compulsória originária qualquer menção às referidas vagas de garagem
, de forma a autorizar, a partir de uma
interpretação lógico-sistemática
, a inclusão das referidas unidades autônomas no pedido.

E digo unidades autônomas e não acessórias porque, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vaga de garagem que detém matrícula independente no Registro de Imóveis é classificada como unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), e não como mero direito acessório, podendo, inclusive, ser penhorada. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VAGA DE GARAGEM COM MATRÍCULA PRÓPRIA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. UNIDADE HABITACIONAL RECONHECIDA COMO BEM DE FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 449/STJ. VEDAÇÃO À ALIENAÇÃO OU ALUGUEL DA VAGA DE GARAGEM A PESSOAS ESTRANHAS AO CONDOMÍNIO, SALVO SE EXPRESSAMENTE AUTORIZADA. REGRA DISPOSTA NO ART. 1.331, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO. HASTA PÚBLICA QUE DEVE FICAR RESTRITA AOS RESPECTIVOS CONDÔMINOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme já decidido por esta Corte Superior, "Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1º, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular
; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente"
( REsp n. 1 .152.148/SE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/9/2013). 2. Na hipótese, as vagas de garagem penhoradas no bojo do cumprimento de sentença subjacente possuem matrículas próprias no registro de imóveis, razão pela qual são autônomas em relação à unidade imobiliária habitacional correlata, sendo, portanto, de uso exclusivo do titular. 3. Nessa situação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser perfeitamente possível a penhora da vaga de garagem, independentemente da unidade habitacional ser considerada bem de família, a teor do que dispõe a Súmula n. 449 do STJ ("A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora"). 4 . No entanto, o art. 1.331, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 12 .607/2012, trouxe uma limitação à possibilidade de alienação do bem, visto que as vagas de garagem não poderão ser alienadas ou alugadas a pessoas estranhas ao condomínio, salvo se expressamente autorizado. O objetivo da alteração legislativa é o de oferecer mais segurança ao condomínio, reduzindo, assim, a circulação de pessoas estranhas nos prédios residenciais e comerciais. 5. Dessa forma, a fim de compatibilizar a norma legal ( CC, art. 1.331, § 1º), que veda a alienação das vagas de garagem a pessoas estranhas ao condomínio sem autorização expressa, com o teor da Súmula 449/STJ, que permite a penhora da vaga de garagem com matrícula própria no registro de imóveis, independentemente de o imóvel ser reconhecido como bem de família, deve ser limitada a participação na hasta pública apenas aos condôminos do respectivo condomínio. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 2042697 SC 2022/0327584-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2023)

Como se depreende, a autonomia registral confere ao bem natureza jurídica própria e distinta da unidade habitacional correlata, daí porque não prospera a tese recursal de mero direito acessório.

No caso, as vagas de garagem possuem matrículas específicas (
nºs 82.978 e 82.979
), as quais não fazem referência à unidade 504, enquanto o apartamento está registrado sob a
matrícula nº 64.763
.

Os agravantes, ao formularem a petição inicial da ação de conhecimento, restringiram o objeto da lide ao "apartamento 504", pedido acolhido exatamente nos limites em que foi proposto. Assim, embora o contrato particular mencione as vagas como parte da composição da unidade, o provimento jurisdicional está adstrito ao princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC).

Importante salientar, porém, que a eventual quitação do preço total e a posse exercida pelos agravantes sobre as vagas de garagem são questões fáticas que, embora relevantes, não autorizam a alteração unilateral do título judicial em sede de execução, pois, como bem pontuado pelo juízo de origem, a regularização dessas unidades deve ser buscada pelas vias adequadas - seja extrajudicialmente, caso haja cooperação, ou por meio de nova ação judicial específica para tais matrículas, uma vez que a ação de adjudicação compulsória é imprescritível - não sendo o cumprimento de sentença o
locus
adequado para sanar omissões da petição inicial.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, eis que o pedido de extensão da adjudicação carece de amparo nos limites estabelecidos pela sentença exequenda e colide com a autonomia das unidades imobiliárias em questão.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)